Tribunal: TJPA
Processo: 0807566-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807566-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVANA MATIAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807566-63.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GILCLÉCIO FARIAS LUZ.

PACIENTE: S. M. DA C.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 149, 217-A E 218, TODOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 09/05/2024, TAL SÚPLICA FOI ANALISADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PACIENTE PORTADORA DE
DOENÇA (NECESSIDADE DE CIRURGIA EM BRAÇO LESIONADO)
. DESCABIMENTO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADA, VISTO QUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NA AÇÃO PENAL
A PACIENTE ESTÁ SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É descabida a alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizada no dia 09/04/2024, tendo em vista que, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em decisão proferida no dia 09/05/2024, a denúncia foi recebida e na mesma oportunidade, foram designadas datas para audiência de depoimento especial e audiência de instrução e, o pedido de revogação da prisão foi analisado;

2. A arguição de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, pois, segundo o
decisum
guerreado, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública;

3. A argumentação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inocorrente, em decorrência da custódia cautelar se encontrar motivada nos requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

4. Quanto ao argumento de constrangimento ilegal em virtude da coata
a coacta se encontra em tratamento de saúde, necessitando de cirurgia em seu braço lesionado, necessitando de cuidados especiais, com acompanhamento médico, o que não pode ser realizado nas dependências da cadeia pública onde a mesma se
encontra custodiada. Todavia,
os laudos e exames anexados pelo impetrante datam de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, de modo que não restou demonstrado o adiamento da cirurgia representa grave risco à saúde da paciente ou que sua situação atual é crítica, além disso, demonstra que se trata de cirurgia eletiva, e não de emergência e
conforme informado pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a paciente vem recebendo atendimento médico necessário para seu tratamento;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir a paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente S. M. DA C., presa no dia 03/04/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 149, 217-A e 218, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0800509-08.2024.8.14.0060.

O impetrante alega que a coacta se encontra constrangida ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizada no dia 09/04/2024, sendo que até a impetração do presente
writ
(08/05/2024) não foi analisado; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada unicamente em relado da vítima; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, uma vez que a coacta se encontra em tratamento de saúde, necessitando de cirurgia em seu braço lesionado; e) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido
(Doc. Id. nº 19460602 - páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 19533018 - páginas 1 a 9)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem
, (Doc. Id. nº 19582949 - páginas 1 a 7)
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 23 de fevereiro de 2024, a Delegacia de Polícia do Distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, Estado do Pará, atestou conhecimento, através de ofício do Conselho Tutelar, que a menor A. B. M. S., 16 (dezesseis) anos de idade, estaria vivendo maritalmente com o homem chamado Ciro Moreira Damasceno, 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Após investigação, descobriu-se que a adolescente conviva com o homem por vontade própria e que estava com uma doença sexualmente transmissível, quase não podendo andar, por conta de frequentes relações sexuais que fora vítima, desde os seus 12 (doze) anos de idade quando morava com a coacta.

Em escuta especializada, a vítima informa que quando tinha 10 (dez) anos de idade, sua genitora lhe entregou para morar na casa da paciente, com a proposta dela lhe deixar estudar, comprar roupas e dar alimento, pois sua família não tinha condições financeiras.

Ocorre que, após 01 (um) ano de convivência na casa da paciente, a ofendida passou a ter que fazer as tarefas domésticas, tais como lavar roupa de todas as pessoas que moravam no local, passar, fazer faxina, cozinhar e, caso não fizesse, era humilhada e agredida, bem como castigada pela paciente que a deixava sem alimentação, dizendo
“se eu quisesse eu ia me virar para comer, eu passei um mês sem comer nada na casa, o único alimento que eu tinha era a merenda escolar, eu cheguei a desmaiar na escola de tanta fraqueza”
(textuais).

A menor esclarece que a paciente trabalhava em um Motel e em algumas oportunidades a levava para limpar o local, recebendo dinheiro do proprietário do estabelecimento comercial, onde utilizava para comprar algo para comer e não ficar se alimentando somente do lanche da escola.

Além disso, a paciente levava para sua casa homens no intuito de manter relações sexuais com a menor e a obrigava a consumar o ato, mesmo ela se recusando, a coacta a segurava para eles. A vítima esclarece que não reconhece nenhum dos homens que lhe abusaram sexualmente, mas diz que
“ tinha homens que me agredia quando me estuprava, me dava tapas na minha cara, puxava muito meu cabelo, me enforcava que faltava meu fôlego e o pior de tudo era quando eles pegavam meu bumbum, doía muito, eu sofria muito com as agressões deles, as vezes eram vários por noite e eu não aguentava mais, mas ela me obrigava, chegou até a colocar pano na minha boca para eu não gritar, as vezes eu falava para ela que eu ia embora, que eu iria voltar para a casa da minha mãe, ela respondia para mim VAI, VAI MORRER DE FOME PARA LÁ, A TUA MÃE ME DEU TU PORQUE ELA NÃO TEM NEM COMIDA PRA TE DÁ, SE TU VOLTAR PRA LÁ TU VAI MORRER DE FOME”
(textuais).

A ofendida relata intenso sofrimento desde o ano de 2019, quando tinha 12 (doze) anos de idade, até o mês de abril de 2023, pois a paciente parou de levar homens para a casa dela em razão de ter arrumado um marido. No mês de dezembro de 2023 a vítima foi para casa da sua genitora, deixou roupas e documentos na casa da coacta.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizada no dia 09/04/2024.

É descabida tal arguição, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em decisão proferida no dia 09/05/2024, a denúncia foi recebida e na mesma oportunidade, foram designadas datas para audiência de depoimento especial e audiência de instrução e, o pedido de revogação da prisão foi analisado.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime em que se utilizava de sua própria residência para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Assim, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva de SILVANA MATIAS DA COSTA. Aduz que estariam presentes os requisitos previstos pelo art. 312 do referido código, ou seja, indícios de materialidade, autoria e necessidade de resguardo da ordem pública. Chamado a se manifestar, o MP/PA opinou pelo deferimento da prisão preventiva (petição ID Num. 111740841). É o relatório. Decido. Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial. Narra a autoridade policial a suposta ocorrência, reiterada, dos delitos previstos no arts. 149, 217-A e 218, todos do CPB. O crime de estupro de vulnerável é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP. Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, os indícios de materialidade e autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, o depoimento da mãe e a escuta especializada da criança (ID. Num. 110144235, Pág. 23, 25, 46 a 49) Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva da representada para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e APLIAÇÃO DA LEI PENAL. Os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido reiteradamente, de 2019 a 2023, em face de uma adolescente que à época tinha 12 anos); bem como a periculosidade da representada, o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (no âmbito doméstico, mediante tratamento cruel e degradante, de forma a explorar sexualmente, o trabalho, além de fazer a vítima passar fome). A gravidade do suposto delito e a periculosidade evidenciada pelo agente são fatores que justificam a prisão provisória. Essas circunstâncias denotam concretamente a necessidade da prisão cautelar também para garantia da aplicação da lei penal, de forma a prevenir a reiteração delitiva e para que a acusada não venha a interferir de maneira indevida na apuração das circunstâncias do fato, sem desprezar-se até mesmo o risco de fuga, como aventado pela autoridade policial. Dessa forma, as demais medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, em face do risco concreto que o estado de liberdade da acusada acarreta ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE SILVANA MATIAS DA COSTA, devidamente identificada nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, UMA VEZ QUE A COACTA SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, tenho em vista que a coacta se encontra em tratamento de saúde, necessitando de cirurgia em seu braço lesionado, necessitando de cuidados especiais, com acompanhamento médico, o que não pode ser realizado nas dependências da cadeia pública onde a mesma se encontra custodiada.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar a presa em prisão domiciliar por estar extremamente debilitada em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não demonstrou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde a paciente se encontra custodiada.

Outrossim, como bem demonstrado pelo parecer ministerial (Doc. Id. nº 19582949 - página 6), os laudos e exames anexados pelo impetrante datam de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, de modo que não restou demonstrado o adiamento da cirurgia representa grave risco à saúde da paciente ou que sua situação atual é crítica, além disso, demonstra que se trata de cirurgia eletiva, e não de emergência.

Assim como, em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, verificou-se que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária através do Ofício nº 1601/2024 - DAB/SEAP/PA, informou que:

[...]Cumprimentando-o, em resposta ao Processo n° 0800509-08.2024.8.14.0060, referente à Pessoa Privada de Liberdade – PPL SILVANA MATIAS DA COSTA - INFOPEN 407005, ora sob a custódia da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP na Unidade de Custódia e Reinserção Feminino de Ananindeua – UCRF ANANINDEUA.

A PPL compareceu à consulta médica em 16/05/2024.

Queixa de artralgia em ombro esquerdo e mastalgia em lado esquerdo.

Conduta: solicitado exame de Ultrassonografia.

A PPL em comento também passou por avaliação com a equipe de enfermagem.

Condições atuais de saúde: consciente e orientada em tempo e espaço, eupneica, normotensa, normotérmica e deambulando sem dificuldade.

Pele e mucosas íntegras e normocoradas. Pouca aceitação da dieta oferecida e as funções de eliminações presentes.

Parecer da enfermagem: condição de saúde estável e segue em acompanhamento pela equipe biopsicossocial da Casa Penal.[...]

Outrossim, nada impede que a coacta seja tratada onde se encontra custodiada, uma vez que, conforme comprovado anteriormente, a paciente vem recebendo atendimento médico necessário para seu tratamento, inviabilizando, inclusive a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/08/2024